Tribunal: TJMT
Processo: 0005965-26.2018.8.11.0040
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005965-26.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ALAN SANTOS DA SILVA - CPF: 045.093.411-05 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição e tampouco em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, tendo em vista as condições e circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e pelas declarações seguras e coesas pelos policiais que efetuaram as diligências.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Alan Santos da Silva

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT, nos autos da ação penal n.
5965-26.2018.811.0040
(código 193324), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, no regime aberto, e o pagamento de 150 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386, VII, ou a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, sustentando que não há provas da destinação mercantil da droga apreendida (Id. 29552454).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 29552460).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
per relationem
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 34430483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020